Tribunal: TJPA
Processo: 0000101-44.2017.8.14.0109
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000101-44.2017.8.14.0109

APELANTE: MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA, MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA

APELADO: RAIMUNDA DOS SANTOS BARROS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO VIA PJE À PROCURADORIA DO MUNICÍPIO. VALIDADE DO ATO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença proferida em cumprimento de sentença que homologou os cálculos apresentados pela exequente, no valor de R$ 71.175,04 (setenta e um mil, cento e setenta e cinco reais e quatro centavos), rejeitando manifestação extemporânea do município executado, sob fundamento de ausência de impugnação tempestiva.

2.

O município alegou nulidade da intimação para apresentação da impugnação, sustentando que o novo procurador não estava habilitado no sistema PJe, o que inviabilizaria o exercício da ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a intimação realizada via sistema PJe ao perfil institucional da Procuradoria Municipal supre a exigência de intimação pessoal prevista no art. 183, §1º do CPC, e se eventual falha interna de habilitação do novo procurador gera nulidade processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A intimação foi regularmente realizada por meio eletrônico ao perfil institucional da Procuradoria do Município, conforme previsão do art. 183, §1º do CPC.
5. A alegação de ausência de ciência do novo procurador não se sustenta, pois eventuais falhas de atualização interna não podem ser imputadas ao Poder Judiciário.

6. O uso anterior do sistema PJe pelo ente público evidencia sua adesão ao meio eletrônico, tornando eficaz a intimação realizada.

7. O não oferecimento de impugnação no prazo legal de 30 dias, conforme art. 535 do CPC, acarreta a preclusão do direito de manifestação.
8. A sentença está devidamente fundamentada e observa os princípios do contraditório, da ampla defesa e da segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. É válida a intimação eletrônica dirigida ao perfil institucional da Procuradoria do Município, sendo ônus do ente público manter atualizados os dados cadastrais de seus representantes legais.

2. A ausência de impugnação tempestiva implica preclusão do direito de manifestação e autoriza a homologação dos cálculos apresentados pela parte exequente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo-se inalterada a sentença, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, nº 0000101-44.2017.8.14.0109, interposta pelo município de Nova Esperança do Piriá, com fulcro no art. 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Garrafão do Norte, nos autos de cumprimento de sentença, da ação de indenização por danos morais, movida por Raimunda dos Santos Barros.

Nos autos de origem, a peça inicial narra que a parte autora, é mãe de servidor público municipal que trabalhava como vigilante noturno na Escola Municipal Rizangela Gomes, no município de Nova Esperança do Piriá.

Segundo alegado, o filho da autora foi assassinado com arma branca durante o serviço, na madrugada do dia 26 de agosto de 2016, por volta das 03h, após ser surpreendido por invasores que tentavam realizar furto na unidade escolar.

A parte exequente, após o trânsito em julgado da condenação do ente municipal ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
, apresentou petição de cumprimento de sentença, nos termos do art. 523 do CPC, instruída com memória discriminada de cálculo.

A autora apontou que, após a devida atualização, o valor total da obrigação corresponderia a
R$ 71.175,04 (setenta e um mil, cento e setenta e cinco reais e quatro centavos)
, conforme planilha juntada nos autos.

Na decisão proferida em 14/02/2024 (ID 105061234), o Juízo determinou a intimação do executado, município de Nova Esperança do Piriá, para apresentar impugnação no prazo legal de trinta dias, na forma do art. 535 do CPC.

Todavia, conforme certidão da secretaria (ID 113840816), expedida em 15/03/2024, o município não apresentou impugnação no prazo assinalado, motivo pelo qual os autos foram conclusos para decisão.

Posteriormente, em 22/05/2024, o município apresentou petição de manifestação fora do prazo, sob a alegação de que a intimação para apresentar impugnação não teria sido válida, uma vez que o novo procurador municipal não estaria habilitado corretamente no sistema do PJe, pugnando a nulidade das decisões anteriores, bem como, a devolução do prazo para apresentar manifestação.

Sustentou que houve reestruturação administrativa na Procuradoria Geral do Município e, nesse contexto, o procurador anteriormente responsável não mais exercia o cargo.

Alegou que, embora tenha havido intimação via PJe, esta não teria sido efetivamente dirigida ao representante legal habilitado, contrariando o disposto no art. 183, §1º do CPC.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela Fazenda Pública Municipal, que alega a nulidade da intimação realizada via sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe), sob o argumento de que o novo procurador municipal não foi pessoalmente intimado, comprometendo, assim, a defesa do ente federativo.

Sem razão, contudo, o impugnante.

O artigo 183, § 1º, do Código de Processo Civil, de fato, prevê que a intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público deve ser realizada pessoalmente, por meio de carga, remessa ou meio eletrônico. Todavia, o referido dispositivo também admite que a intimação seja realizada por meio eletrônico, como é o caso do Processo Judicial Eletrônico (PJe), desde que o ente público tenha aderido ao sistema eletrônico de intimação.

No presente caso, a adesão do Município de Nova Esperança do Piriá ao PJe é evidenciada pelo próprio uso do sistema pelo ente federativo em manifestações anteriores. Ademais, a falha no cadastro do novo procurador junto ao sistema, conforme apontado na manifestação, não pode ser atribuída ao Poder Judiciário, mas sim à organização interna do ente municipal.

Ressalte-se que, conforme jurisprudência consolidada, a intimação realizada por meio eletrônico, nos moldes do art. 183, § 1º, do CPC, é válida e eficaz, não havendo obrigatoriedade de realização de intimação pessoal por oficial de justiça ou outro meio, salvo disposição legal expressa que assim o determine, o que não é o caso presente.

Ao teor de todo o exposto, sem maiores delongas, não acolho a manifestação do ente público e, via de consequência, HOMOLOGO OS CÁLCULOS apresentados pela exequente no montante de R$ 71.175,04 (setenta e um mil, cento e setenta e cinco reais e quatro centavos), conforme cálculo descriminado em ID 104579862.

PROVIDENCIE A SECRETARIA NO SEGUINTE SENTIDO:

1- Intimem-se as partes do inteiro teor da presente decisão, via eletrônica.

2- Expeça-se o competente precatório, observando-se o valor total da condenação, conforme memória de cálculo constante nos autos.

3- Finalizadas todas as pendências, ARQUIVE-SE, com as cautelas legais.

Cumpra-se.”

Inconformado com a sentença, o município de Nova Esperança do Piriá interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, preliminarmente, nulidade da intimação realizada para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença.

Sustentou que, em razão da ausência de cadastramento do novo procurador municipal no sistema eletrônico (PJe), não houve ciência válida da decisão que abriu prazo para manifestação, circunstância que teria obstado o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Requereu, ao final, a reforma da decisão de primeiro grau, com a devolução do prazo para apresentação de Impugnação ao cumprimento de sentença, com base na violação do contraditório e da ampla defesa.

A parte exequente apresentou contrarrazões ao recurso, argumentando, preliminarmente, pela inadequação da via recursal eleita, uma vez que a decisão que homologa cálculos em fase de cumprimento de sentença possui natureza interlocutória, portanto, defendeu que a interposição de apelação configura erro grosseiro, afastando a possibilidade de aplicação da fungibilidade recursal.

No mérito, argumentou que a intimação realizada via PJe foi válida e eficaz, já que dirigida ao perfil institucional da procuradoria municipal, regularmente habilitado nos autos, e que eventuais falhas internas na atualização de procuradores não podem ser imputadas ao Poder Judiciário.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento do recurso de apelação, mas, no mérito, pelo seu desprovimento, sustentando que a intimação realizada via PJe atende aos requisitos legais e jurisprudenciais, não havendo nulidade a ser reconhecida.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Conheço do presente recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que homologou os cálculos apresentados pela parte exequente na fase de cumprimento de sentença, no valor de R$ 71.175,04 (setenta e um mil, cento e setenta e cinco reais e quatro centavos), rejeitando a manifestação, extemporânea, do ente público executado por ausência de impugnação tempestiva.

Inicialmente, cumpre esclarecer que, embora a parte apelada tenha suscitado preliminar de inadequação da via recursal, entendo, por prudência e em homenagem à segurança jurídica, ser possível o conhecimento da apelação interposta, tendo em vista que a decisão que homologa cálculos e determina a expedição de precatório, ainda que proferida na fase de cumprimento de sentença, possui conteúdo de definitividade e exaure a atividade jurisdicional, o que justifica a aplicação do art. 1.009 do CPC.

Superado esse ponto, passo à análise do mérito.

No caso concreto, o município de Nova Esperança do Piriá alega que não foi validamente intimado da decisão que abriu prazo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, sob a justificativa de que o novo procurador municipal, à época, não estava devidamente habilitado no sistema PJe, motivo pelo qual não teria tido ciência da intimação e, consequentemente, não pôde exercer o contraditório.

Contudo, razão não assiste ao apelante.

A certidão da secretaria judiciária atestou de forma expressa que a intimação foi regularmente realizada via sistema PJe à Procuradoria do Município, em conformidade com o disposto no art. 183, §1º do Código de Processo Civil, que dispõe:

“Art. 182. Incumbe à Advocacia Pública, na forma da lei, defender e promover os interesses públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, por meio da representação judicial, em todos os âmbitos federativos, das pessoas jurídicas de direito público que integram a administração direta e indireta.

Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais,
cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§ 1º A intimação pessoal far-se-á por carga
, remessa ou
meio eletrônico.

§ 2º Não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para o ente público.”

Ademais, sobre o prazo para a impugnação, o Art. 535 do CPC estabelece:

“Art. 535.
A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga
, remessa ou
meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução
, podendo arguir:”

Nos termos legislação e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, é válida a intimação realizada via sistema eletrônico ao órgão público regularmente habilitado nos autos, sendo ônus do próprio ente federado manter atualizados os dados cadastrais de seus representantes legais.

A eventual falha interna, decorrente de alteração na equipe jurídica ou não vinculação do novo procurador ao processo eletrônico, não pode ser imputada ao Poder Judiciário, tampouco constitui fundamento idôneo para o reconhecimento de nulidade da intimação.

Ademais, a intimação via PJe foi feita ao perfil institucional da procuradoria municipal, e não a advogado pessoal e específico, o que reforça sua regularidade, como se verifica nos expedientes do sistema.

A própria atuação anterior do município nos autos, também via sistema eletrônico, corrobora que o ente já utilizava regularmente a plataforma digital do Tribunal de Justiça, o que afasta qualquer alegação de surpresa ou cerceamento de defesa.

Com efeito, a ausência de manifestação dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias, conforme previsto no art. 535 do CPC, ensejou a preclusão do direito de impugnar os cálculos apresentados pela parte exequente, sendo legítima a homologação destes pelo juízo de origem.

Ressalte-se que o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo desprovimento do recurso, acompanhando o entendimento do juízo sentenciante quanto à validade da intimação e à ausência de nulidade ou prejuízo processual.

Por fim, verifica-se que a decisão apelada se encontra devidamente fundamentada, observando os princípios do contraditório, ampla defesa, regularidade formal dos atos processuais e efetividade da tutela jurisdicional, não havendo qualquer vício que enseje sua reforma.

Na sintonia com o entendimento, colaciono a jurisprudência desta E. Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO FEITA PESSOALMENTE. CAUSÍDICO INDICADO NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. SENTENÇA FUNDAMENTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que indeferiu pedido de declaração de nulidade de intimação.

2. O recorrente aduz a irregularidade da intimação feita ao servidor municipal que labora na área jurídica.

3. Contudo, resta evidente nos autos petição demonstrando o vínculo do causídico com o município e que estava autorizado a receber intimação.

4. Ademais, o município não trouxe aos autos qualquer comprovação da impossibilidade da intimação do munícipio por meio do referido advogado.

5. Deve-se ponderar que a decisão recorrida fundamentou adequadamente o indeferimento de chamamento do feito a ordem para declarar a nulidade da referida intimação e os atos posteriores.

6. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0819471-36.2022.8.14.0000 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/10/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO QUE HOMOLOGOU OS CÁLCULOS, ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA PARTE REQUERIDA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTIMAÇÃO DO REQUERIDO. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DE QUE A INTIMAÇÃO FOI REALIZADA. ATO ADMINISTRATIVO GOZA DE PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE, ESPECIALMENTE DIANTE DA NÃO COMPROVAÇÃO QUANTO A ALEGAÇÃO DE NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802172-46.2022.8.14.0000 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/02/2023)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RENÚNCIA EXPRESSA DE APRESENTAÇÃO DE RECURSO. LEVANTAMENTO SEM RESSALVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo Interno interposto pelo Município de Barcarena contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da parte exequente, mantendo sentença homologatória dos valores da execução. O recorrente sustenta ausência de preclusão consumativa e requer reconhecimento de saldo remanescente em razão de atualização monetária não considerada, com expedição de novo RPV.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de manifestação quanto à atualização monetária no momento da homologação dos valores da execução impede posterior alegação de saldo remanescente; (ii) estabelecer se é aplicável a preclusão consumativa mesmo em relação a matérias de ordem pública, como correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A homologação judicial dos valores deu-se com expressa concordância do Município e renúncia recursal da parte exequente, sem qualquer ressalva quanto à atualização monetária ou saldo remanescente.

A exequente requereu o levantamento dos valores homologados sem apresentar planilha atualizada, evidenciando anuência tácita.

A alegação posterior de saldo remanescente, apresentada somente após o levantamento do valor depositado, configura comportamento contraditório, violando os princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica.

O Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de preclusão consumativa sobre matérias de ordem pública, como correção monetária, quando não impugnadas no momento oportuno.

O art. 100, §12, da Constituição Federal, embora imponha a atualização monetária dos débitos públicos, não dispensa a parte interessada de formular o pedido no tempo e modo processuais adequados.

A jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais estaduais reconhece que a concordância expressa com os valores executados e o levantamento sem ressalvas caracterizam preclusão consumativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concordância expressa com os valores homologados judicialmente e o posterior levantamento sem ressalvas impedem a rediscussão sobre eventual saldo remanescente, em razão da preclusão consumativa.

Matérias de ordem pública, como correção monetária, estão sujeitas à preclusão consumativa quando não impugnadas no momento processual adequado.

O comportamento contraditório da parte que anui expressamente aos valores homologados e posteriormente alega inadimplemento parcial afronta os princípios da boa-fé e da segurança jurídica.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002670-35.2014.8.14.0008 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/07/2025)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de Apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a sentença de primeiro grau, nos moldes da fundamentação lançada.

É como voto.

P.R.I.C.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/10/2025